Tribunal: TJSP
Processo: 1072105-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Desinteresse dos compradores. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Unidade hoteleira. Aplicabilidade do CDC em se tratando de investidor ocasional. Irretroatividade da Lei no 13.786/2018. Cláusula penal compensatória. Previsão de retenção de 30% do valor pago. Ausência de abuso no caso concreto. Taxa de decoração corretamente incluída no cálculo do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Desinteresse dos compradores. Rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Unidade hoteleira. Aplicabilidade do CDC em se tratando de investidor ocasional. Irretroatividade da Lei no 13.786/2018. Cláusula penal compensatória. Previsão de retenção de 30% do valor pago. Ausência de abuso no caso concreto. Taxa de decoração corretamente incluída no cálculo do montante a ser restituído. Juros moratórios incidentes após o trânsito em julgado. Verba honorária revisada. Recurso provido em parte.